Tribunal: TJMT
Processo: 1040272-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040272-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Multas e demais Sanções, Consulta]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), L. A. M. - CPF: 095.889.231-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. A. M. - CPF: 095.889.231-82 (AGRAVADO), JOCILENE ALVARENGA DA CRUZ - CPF: 041.401.341-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOCILENE ALVARENGA DA CRUZ - CPF: 041.401.341-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONVENCIONAL. PSICOLOGIA. FONOAUDIOLOGIA. TERAPIA OCUPACIONAL. NOTA TÉCNICA DO NAT-JUS FAVORÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. CABIMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. LIBERAÇÃO MENSAL MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu, em favor de criança com Transtorno do Espectro Autista, tutela de urgência para fornecimento de tratamento multidisciplinar convencional consistente em psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. O Município de Cuiabá também interpôs agravo interno contra a
decisão monocrática que apreciou o pedido de tutela recursal. O Estado sustenta, em síntese, a responsabilidade primária do Município, a necessidade de renovação periódica da prescrição e a imposição de controle na liberação de valores eventualmente bloqueados.

II. Questão em discussão

2.
Há
três
questões em discussão: (i) definir se o agravo interno interposto contra a decisão monocrática subsiste após o julgamento colegiado do agravo de instrumento; (
ii
) determinar se a obrigação deve ser direcionada exclusivamente a um dos entes federativos; e (
i
ii
) definir a necessidade de renovação periódica da prescrição médica e os critérios para liberação de valores bloqueados para custeio do tratamento na rede privada.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento de mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado prejudica o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de tutela recursal, porque a cognição exauriente substitui a análise sumária anteriormente realizada.

4. A decisão agravada deferiu apenas tratamento multidisciplinar convencional
pelo SUS
, e não método experimental ou terapia intensiva de alto custo, o que afasta a controvérsia técnica normalmente associada a tratamentos não padronizados.

5. A Nota Técnica do NAT-Jus conclui expressamente pela adequação do atendimento em centro multidisciplinar especializado, CAPS ou APAE, com psicoterapia,
fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional, o que confirma a necessidade e a pertinência das terapias deferidas.

6
.
O Município de Cuiabá, por estar habilitado em Gestão Plena do Sistema Municipal, detém a incumbência direta de ofertar os serviços de psicoterapia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional, que se inserem ordinariamente no âmbito da atenção básica e da média complexidade.

7
. O direcionamento do cumprimento da obrigação ao Município não afasta a solidariedade entre os entes federativos, apenas racionaliza a execução da medida conforme a organização administrativa do sistema de saúde.

8
. O fornecimento continuado de tratamento de saúde por força de decisão judicial exige controle periódico para verificar a permanência da necessidade terapêutica, razão pela qual é cabível exigir a apresentação de laudo médico atualizado a cada 3 meses.

9
. Na hipótese de descumprimento da obrigação e necessidade de bloqueio de verbas públicas para custeio do tratamento na rede privada, a liberação integral e antecipada de valores para longos períodos não se mostra adequada.

1
0
. A liberação dos valores bloqueados deve ocorrer de forma mensal, mediante apresentação de nota fiscal e relatório de frequência ou de prestação do serviço, como forma de assegurar fiscalização do erário e compatibilizar a efetividade da tutela com o controle do gasto público.

IV. Dispositivo e tese

1
1
.
Preliminar
es
rejeitada
s
.
Agravo interno prejudicado. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento colegiado do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de tutela recursal. 2.
A responsabilidade dos entes federativos nas demandas de saúde é solidária, mas o cumprimento da obrigação pode ser direcionado ao ente competente segundo a repartição administrativa do SUS. 3. As terapias convencionais de psicoterapia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional inserem-se, em regra, na esfera de atribuição do Município habilitado em Gestão Plena do Sistema Municipal
.
4. O tratamento continuado pode ser condicionado à apresentação periódica de laudo médico atualizado. 5. O bloqueio de verbas públicas para custeio de tratamento na rede privada deve observar liberação mensal, mediante prestação de contas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Tema 793 de repercussão geral; CNJ, Enunciado no 2 da Jornada de Direito da Saúde; CNJ, Enunciado no 54 da Jornada de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo
, em face de decisão proferida pelo Juízo da
1a
Vara
Especializada da Infância e Juventude da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.
1
101472-47
.2025.8.11.00
4
1
, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público em favor d
e
criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, nível 3 de suporte, para determinar aos requeridos (Estado e Município) o fornecimento de Tratamento Terapêutico Multidisciplinar convencional (Psicologia, Psicomotricidade, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Nutricionista), no prazo de 05 dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Em suas razões recursais (I
d
328724891), o Estado agravante sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir por falta de negativa administrativa e a natureza eletiva do tratamento, o que afastaria a urgência.

No mérito, apoia-se em Nota Técnica do NATJUS para alegar que a rede pública (CAPS/CER/APAE) possui estrutura suficiente para o atendimento, não havendo evidência de superioridade das terapias intensivas pleiteadas. Subsidiariamente, defende que a responsabilidade primária é do Município de Cuiabá, devendo o Estado atuar apenas subsidiariamente. Pugna, ainda, pela necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada 3 meses e que eventual liberação de valores bloqueados ocorra de forma gradual, mediante prestação de contas.

O pedido de efeito suspensivo foi

deferido

pela decisão de I
d
328941866, suspendendo a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal, sob o fundamento de risco de
dano
ao erário e com base no parecer do NATJUS que indicou a suficiência do atendimento na rede pública.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões (I
d
337603885) e interpôs Agravo Interno (I
d
337603882), argumentando que o tratamento multidisciplinar pleiteado é de média/alta complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, conforme o Tema 793 do STF.

O Ministério Público apresentou contraminuta (I
d
344629892), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão de primeiro grau, destacando a solidariedade dos entes federados, a urgência decorrente da neuroplasticidade cerebral da infante e a ineficácia das burocracias administrativas frente à proteção integral da criança.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo

parcial provimento

do recurso, tão somente para determinar a exigência de renovação trimestral da prescrição médica, reconhecendo a urgência do tratamento e a responsabilidade solidária dos entes públicos.

(I
d
352144863)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos subjetivos e objetivos conheço do recurso.

Preliminar
es

-
A
usência

de recusa administrativa

O a
grav
ante sustenta que a parte autora não comprovou o prévio requerimento administrativo
via sistema de regulação do SUS (SISREG)
, o que caracterizaria a falta de interesse de agir.

Invoca o

Tema 350 do STF (RE 631.240), que exige prévio requerimento administrativo para configurar o interesse de agir. Cita os

Enunciados no 03, 13 e 46 do CNJ, que reforçam a necessidade de comprovação de negativa ou indisponibilidade no SUS antes da judicialização. Requer a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC).

A preliminar deve ser rejeitada.

A

inicial da ação originária (I
d
328724893 - pág. 1) informa que o Ministério Público empreendeu diligências extrajudiciais junto às Secretarias Municipal e Estadual de Saúde e CRIDAC (Ofícios n.o 1113 e 1114/2025/19aPJIJ), as quais restaram infrutíferas.

A ausência de resposta ou a notória inexistência do serviço específico na rede pública (fato incontroverso confirmado pelo NATJUS) configura a pretensão resistida e o interesse de agir, dispensando a exigência de esgotamento da via administrativa ou prova diabólica de negativa formal quando a omissão estatal é patente.

O binômio necessidade-adequação está preenchido. A necessidade decorre da doença e da falta de tratamento adequado; a adequação, da via judicial eleita para compelir o Estado a cumprir seu dever constitucional.

Com essas considerações,

rejeito

a preliminar.

-
A
usência de interesse de agir

O a
grav
ante alega que, por se tratar de serviço eletivo, não haveria urgência a justificar a intervenção judicial antes do esgotamento dos prazos administrativos razoáveis (100 a 180 dias, conforme Enunciado

n.

93 do CNJ).

A preliminar não merece acolhida.

A
inércia do Poder Público em fornecer o tratamento prescrito, ou a submissão da criança a filas de espera indeterminadas, configura a resistência à pretensão, caracterizando o interesse de agir
.

O laudo médico juntado

aos autos principais (I
d
328724893 - pág. 3) é categórico ao afirmar a urgência do quadro:

"Mediante o exposto, faz-se URGENTE a continuidade do tratamento visando diminuir prejuízos permanentes e preservação da vida visto que a incapacidade na compreensão de habilidades sociais e a ausência de previsibilidade sobre atos e ações pode conferir risco à vida"
.

Para uma criança com Transtorno do Espectro Autista, especialmente em tenra idade, a intervenção precoce é crucial para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e de comunicação.

A
demais, a
Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 4o) impõem

prioridade absoluta

ao atendimento dos direitos da criança, incluindo a saúde. A demora administrativa "padrão" (180 dias, por exemplo) é incompatível com essa prioridade constitucional e com a necessidade biológica do menor.

Portanto,

rejeito

a preliminar.

Mérito

Primeiramente
,
cabe
registr
ar
que, com o julgamento de mérito d
este
Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado, o Agravo Interno
inter
posto
pelo Município de Cuiabá (Id 337603882)
contra a decisão monocrática que a
preciou

o pedido de
tutela recursal

resta prejudicado
.
Isso porque a
análise exauriente do recurso principal substitui a cognição sumária e precária da decisão unipessoal, tornando
in
ócua
a discussão
acerca de eventual
acerto ou desacerto.

Do tratamento

Superada essa questão preliminar, passa ao exame do mérito recursal.

A decisão agravada deferiu o tratamento multidisciplinar

convencional
do SUS
. O Estado recorre argumentando, em síntese: a) que a responsabilidade primária é do Município (Atenção Básica); b) a necessidade de renovação periódica da prescrição; c) a necessidade de controle na liberação de valores bloqueados
.

No caso concreto,
d
iferentemente do que ocorre em demandas que pleiteiam métodos experimentais ou de alto custo (como o método ABA intensivo em clínicas particulares), a decisão agravada foi cautelosa ao deferir o tratamento

convencional (Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional).

Tal determinação encontra amparo na própria

Nota Técnica no 341097 do NAT-Jus

(I
d
328724892), juntada aos autos, que concluiu expressamente:

"Diante do exposto, somos
favoraveis
ao atendido no Centro de Atendimento Multidisciplinar Especializado ou no CAPS ou na APAE - PSICOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL."

Portanto, não há controvérsia técnica sobre a necessidade e adequação das terapias convencionais para o quadro de TEA da criança. O tratamento deferido pelo juízo
de origem
está alinhado com as políticas públicas do SUS e com a recomendação técnica do Judiciário.

Por essas razões, a
revogação d
a
tutela de urgência concedida na origem
se
revela medida
in
adequada, sem prejuízo de eventual aprofundamento probatório no curso da ação principal.

Da Responsabilidade Solidária e do Tema 793 do STF

O Estado de Mato Grosso

pugna subsidiariamente pelo direcionamento da obrigação primária e preferencialmente ao Município, invocando a tese fixada no Tema 793 do STF.
Já o Município de Cuiabá sustenta que o tratamento pleiteado envolve a atuação de diversos profissionais especializado e possui natureza de média/alta complexidade. Portanto, a competência para o fornecimento do tratamento é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178 (Tema 793), fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Tratando de terapias multidisciplinares

podem ser ofertad
o
s tanto na Atenção Básica/Especializada Municipal (CAPS, CER) quanto em unidades Estaduais.
Todavia, embora a garantia do direito à saúde seja de responsabilidade solidária entre os entes federativos, deverá ser observado a repartição administrativa de competências no âmbito do Sistema
Ú
nico de Saúde.

O Município de Cuiabá se encontra habilitado em Gestão Plena do Sistema Municipal, nos termos da NOB-SUS/96 (Portaria n. 2.203/1996 do Ministério da Saúde), circunstância que lhe confere a incumbência direta pela oferta dos serviços indicados no caso em exame
– “psicoterapia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional”

(I
d
328724892)
.

Tal entendimento encontra consolidado no âmbito das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

“Compete prioritariamente aos municípios o custeio de terapias de

baixa complexidade
, como

fonoterapia

e

terapia ocupacional
, enquanto cabe aos estados

fornecer

terapias de alta complexidade, como a psicoterapia pelo método ABA.”(TJMT,
AgIns
1004819-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/05/2025).

“Os procedimentos (
fisioterapia
, psicologia, psicopedagogia e terapia ocupacional) não se caracterizam, por si, como de alta
complexidade.” (TJMT,
AgIns
1032376-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/06/2025).

Dessa forma, não procede a alegação do Município agrava
do
no sentido de que os serviços determinados extrapolariam o âmbito da atenção básica e da média complexidade, uma vez que tais atendimentos integram, ordinariamente, a rede municipal de saúde,
através d
os Centros de Atenção Psicossocial Infantil, conforme diretrizes do Ministério da Saúde.

Ressalte-se, por oportuno, que a decisão não afast
a
a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas direcion
a
o cumprimento da obrigação ao Município de Cuiabá, em consonância com a organização do SUS.

D
a análise dos pedidos de renovação de prescrição e bloqueio de valores nesta fase recursal

O
fornecimento de tratamento de saúde continuado por força de decisão judicial exige mecanismos de controle para evitar distorções, desperdício de recursos públicos e garantir que a terapia continue sendo necessária e adequada ao longo do tempo.

Quanto à

renovação da prescrição médica, o pleito do Estado é razoável e está em consonância com o

Enunciado no 2 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ. A apresentação periódica de laudo médico atualizado (a cada 3 ou 6 meses) é medida salutar para comprovar a persistência da necessidade do tratamento e a evolução do paciente. Acolho o pedido para determinar que a parte autora apresente, a cada

3 (três) meses, laudo médico atualizado ratificando a necessidade das terapias.

No que tange ao

bloqueio de valores, caso os entes públicos não forneçam o serviço

(vaga na rede pública ou conveniada) e seja necessário o sequestro de verbas para custeio na rede privada, a liberação dos valores deve, de fato, observar cautelas.

A liberação de verbas públicas para tratamento de trato sucessivo não deve ocorrer de forma integral e antecipada para longos períodos. Deve-se observar o

Enunciado no 54 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que recomenda a liberação gradual.

Assim, determino que, na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer e consequente bloqueio de verbas (SISBAJUD), a liberação dos valores em favor da prestadora de serviço ocorra

mensalmente, mediante a apresentação de nota fiscal e relatório de frequência/prestação do serviço, garantindo-se a fiscalização do Erário.

Ante o exposto
,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno
interposto pelo Município de Cuiabá
e
DOU
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso, para determinar:

a)
Direcionar
o cumprimento da obrigação ao Município de Cuiabá
;

b)
A manutenção do tratamento fica condicionada à apresentação, pela parte autora, de

laudo médico atualizado a cada 3 (três) meses

perante o juízo de origem;

b) Em caso de bloqueio de verbas públicas (SISBAJUD) para custeio de tratamento na rede privada (na falta de vaga na rede pública), a liberação dos valores deverá ocorrer de forma

mensal, mediante prestação de contas (apresentação de notas fiscais e comprovante de realização das terapias).

Mantém-se, no mais, a decisão agravada que determinou o fornecimento das terapias convencionais, dada a concordância do NATJUS e a responsabilidade solidária dos entes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026